Tribunal: TJSP
Processo: 1049093-35.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Manutenção – Ré não apresenta elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício – Alegações genéricas – Benefício mantido.
RECURSO – Apelação – Falta de preparo - Deserção – Inocorrência – Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o recurso era isento de preparo – Preliminar suscitada nas contrarrazões

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Manutenção – Ré não apresenta elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício – Alegações genéricas – Benefício mantido.
RECURSO – Apelação – Falta de preparo - Deserção – Inocorrência – Sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, o recurso era isento de preparo – Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Sentença que declarou o débito inexigível, ante a falta de prévia notificação da cessão pela cedente, não foi atacada pela ré, que dela não recorreu – Ponto que fez coisa julgada - Indenização por dano moral – Inadmissibilidade - Inserção da dívida no portal "Serasa Limpa Nome" não gera dano moral indenizável – Nome da autora não constou no rol de inadimplentes mantido por órgãos de proteção ao crédito, não ocorrendo, portanto, negativação indevida - Plataforma não tem publicidade a terceiros – Dano moral - Inocorrência – Precedentes deste Tribunal – Manutenção da rejeição do pedido indenizatório – Sucumbência recíproca e parcial das partes – Cabimento – Imposição dos encargos sucumbenciais à ré – Inadmissibilidade.
Recurso desprovido.